Tribunal: STF
Processo: ARE 1350454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ATIVIDADE ECONÔMICA. GRAU DE RISCO. ARTIGO 22, 11 E § 3°. DA LEI N. 8.212/91. ALTERAÇÃO INDIVIDUAL DO ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADO DE MODO AUTÔNOMO CADA UM DOS ESTABELECIMENTOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DO CNPJ INDIVIDUALIZADO POR ESTABELECIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA.



    1. Prescrição da pretensão de restituição dos tributos recolhidos antes de 22/03/1995, por se tratar de ação ajuizada em 22/03/2005. antes. portanto, da entrada em vigor da LC 118/2005. 2. Dada a especificidade técnica dos elementos a serem considerados para definição das alíquotas da Contribuição ao SAT. o STF (RE n. 343.446/SC) julgou constitucional a delegação legal ao Decreto para a fixação dos graus de risco. 3. Por idênticas razões é vedado ao Judiciário proceder à revisão casuística dos graus de risco previstos em Decreto ainda que se contate a desatualização dos critérios empregados a partir da prova produzida pelo contribuinte. 4. A cognição limitada no processo judicial impossibilita ao magistrado conhecer das implicações econômicas que uma alteração isolada de alíquota poderia trazer à racional idade e harmonia do sistema razão pela qual lhe falta capacidade institucional para tanto. 5. A respeito da metodologia e dados estatísticos utilizados para a revisão e atualização do enquadramento das atividades exercidas, não pode a legislação ficar condicionada a realidade fática, de certo que para a elaboração legislativa a olhar-se há para dados e latos passados que se prolongam pelo tempo a fim de que se concretizar o direito aduzido na lei. Sendo assim, a legislação que trate da atualização de aliquotas ainda que se paute em dados estatísticos anteriores a princípio gera efeitos prospectivos. Não cabendo no caso em tela questionar o período de levantamento de dados como fundamento para a restituição dos atores pagos à maior ou á compensação dos créditos, ainda que a lei regulamentadora só venha ter vigência em época posterior: assim como não há que se falar em cobrança à maior em hipótese de atualização pela lei para alíquota superior. Por outro lado, para fins de enquadramento nos critérios de atividade preponderante e grau de risco, deve ser considerado de modo autônomo cada um dos estabelecimentos (unidades produtivas) da empresa. Por todos: REsp n. 042.080. Relator Ministro (Castro Meira. Segunda Turma, DJ 06/00/2004 e RI sp n. 433.081. Relator Ministro José Delgado. Primeira Turma DJ 23/09/2002. Isso porque cada uni dos estabelecimentos da empresa pode desenvolver atividades distintas (ex.: atividades administrativas em um e atividades de fabricação de produtos em outros). submetendo os respectivos empregados a riscos diversos. Inteligência do enunciado n. 351 da Súmula do STJ. 7. A compensação das contribuições indevidamente recolhidas deverá ser feita apenas com débitos relativos à própria contribuição previdenciária. e não com tributos de qualquer espécie. em razão da vedação do art. 26 da Lei n° 11.457/07, observado o limite temporal do art. 170-A do CTN. Ressalvada. em todo caso, a possibilidade de que, no momento da efetivação da compensação tributária. o contribuinte valha-se da legislação superveniente que lhe seja mais benéfica. ou seja. que lhe assegure o direito a compensação mais ampla. Precedentes do STJ. 8. No que se refere à limitação quantitativa, embora, até 03/12/2008. tenha vigorado o artigo 89, §3°. da Lei n° 8.212/91. que limitava a compensação a 30% (trinta por cento) do valor a ser recolhido em cada competência, a Medida Provisória n° 449/2008 (convertida na Lei n° 11.941/2009) revogou o referido dispositivo, razão pela qual, não é cabível a limitação em questão. Embora, no caso, a limitação imposta pelo referido dispositivo não devesse ser observada. verifico que o contribuinte não recorreu da sentença quanto ao ponto de modo que pelo principio da non refirmatio in pejus. não há como agravar a situação da União Federal. 9. A sentença deve ser reformada na parte em que determinou à União o reembolso de 50% das custas. Isso. porque, havendo sucumbência recíproca, o art. 21, parágrafo único. do CPC/73 determina a compensação dos ônus da sucumbência, expressamente referindo-se às despesas e aos honorários. 10. Apelações da UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL e de CROMOS S/A TINTAS GRÁFICAS as quais se nega provimento e remessa necessária a qual se dá parcial provimento. apenas para (i) determinar que a compensação observe o artigo 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/07 e (ii) afastar a condenação da União Federal ao reembolso de 50% das custas processuais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts 2°; 5°, XXXV; 37 e 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente